Tribunal: TJBA
Processo: 8000332-55.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000332-55.2024.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LATAM AIRLINES GROUP S/A

Advogado(s)
:
FABIO RIVELLI

APELADO: SILVIA MARIA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
BRUNO AMARANTE SILVA COUTO, LUCAS SALOMAO COSTA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. ATRASO SIGNIFICATIVO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por companhia aérea em razão da sentença que julgou procedentes os pedidos da autora, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e danos materiais de R$ 35,40 (trinta e cinco reais e quarenta centavos), decorrentes de atraso de aproximadamente 24 horas em conexão.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve falha na prestação do serviço por parte da companhia aérea; (ii) se tal falha acarretou danos morais indenizáveis; e (iii) se o quantum indenizatório fixado na sentença mostra-se razoável.

III. Razões de decidir

3. O contrato de transporte aéreo internacional está sujeito ao quanto disposto no Código de Defesa do Consumidor no que concerne a danos morais, conforme entendimento do STF no julgamento do Tema 210 de Repercussão Geral.

4. Problemas técnicos e operacionais, ainda que existentes, enquadram-se no conceito de fortuito interno, não elidindo a responsabilidade da prestadora de serviço, por constituírem risco inerente à atividade empresarial desenvolvida.

5. A companhia aérea não comprovou ter prestado a devida assistência material à consumidora durante o período de espera pela realocação, conforme determina a Resolução nº 400 da ANAC.

6. O atraso significativo de aproximadamente 24 horas na prestação do serviço de transporte aéreo, sem a devida assistência material, ultrapassa o mero dissabor cotidiano e configura dano moral indenizável.

7. O
quantum
indenizatório fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto, notadamente a expressiva duração do atraso e a ausência de assistência adequada à passageira idosa.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso não provido. Sentença mantida.

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 944; Resolução ANAC nº 400, arts. 26, II, e 27, III.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 766.618 ED, Tema 210 de Repercussão Geral; STJ, AgInt no AREsp 2256063 SP 2022/0372137-4, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 16/10/2023; TJ-BA, Apelação 81189227420228050001, Rel. José Edivaldo Rocha Rotondano, Quarta Câmara Cível, p. 08/10/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000332-55.2024.8.05.0103
, em que figuram como apelante LATAM AIRLINES GROUP S/A e como apelada SILVIA MARIA DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO ao Apelo
, nos termos do voto do relator.

Des(a). Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM08